Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-12.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004532-12.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 010.748.081-69 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELANTE), NAARA FRANCIELLE DE LIMA - CPF: 115.777.966-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de seguro, condenando solidariamente as requeridas à restituição simples do valor descontado indevidamente da conta-corrente da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a instituição financeira possui legitimidade para responder por descontos realizados em conta bancária da consumidora; (ii) houve comprovação válida da contratação que autorizaria os débitos impugnados; (iii) a realização de desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável; e (iv) o valor arbitrado a título de compensação moral está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, executando materialmente os débitos questionados e mantendo relação contratual direta com a correntista, circunstância que atrai a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

4. A tese defensiva fundada na condição de “
mero meio de pagamento
” não afasta a responsabilidade do banco, especialmente porque o desconto foi operacionalizado diretamente na conta em que a autora recebia benefício previdenciário, sem demonstração de autorização válida para débito automático.

5. As requeridas não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco comprovaram a autenticidade da contratação impugnada. A empresa corré deixou de custear a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo, operando-se a preclusão quanto à produção da prova técnica.

6. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479/STJ, sobretudo porque compete ao banco assegurar a regularidade e segurança das operações realizadas em contas de seus consumidores.

7. O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, especialmente em se tratando de consumidora idosa, cuja subsistência depende dos valores creditados em conta previdenciária.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação.

9. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da repetição em dobro do indébito, uma vez que a sentença já determinou a restituição simples dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento: “1. A instituição financeira que operacionaliza descontos em conta bancária do consumidor possui legitimidade para responder por débitos contestados, integrando a cadeia de fornecimento de serviços. 2. A ausência de comprovação da contratação que originou desconto em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido incidente sobre verba alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo cabível indenização quando demonstrado comprometimento de benefício previdenciário de consumidor idoso.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061 e Súmula n. 479; TJMT, N.U 1001832-98.2024.8.11.0108, N.U 1056716-26.2020.8.11.0041, N.U 1011968-72.2024.8.11.0006, N.U 1048767-95.2025.8.11.0001, N.U 1035626-71.2023.8.11.0003, N.U 1000789-92.2025.8.11.0011, N.U 1023722-47.2025.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DO NASCIMENTO
em face de
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
e da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, condenando solidariamente as requeridas à restituição do importe de R$ 76,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 362648431).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui qualquer envolvimento com a empresa que realizou os débitos questionados, atuando como mero meio de pagamento do produto adquirido, com repasse das importâncias à entidade credora. Enfatiza não possuir relação com o negócio jurídico firmado pela autora, nem participação no alegado dano, não podendo ser responsabilizado por débitos contraídos com terceiros.

Aduz que a autorização de desconto em conta bancária constitui liberalidade da recorrida e que não se beneficiou do valor repassado. Afirma que somente a empresa corré detém o instrumento assinado, visto que a contratação não ocorreu dentro da agência bancária, inexistindo, portanto, envolvimento na suposta falha na prestação do serviço.

No mérito, s
ustenta que quando da formalização do negócio com a outra requerida,
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, foram devidamente elucidados os termos da avença, optando a apelada, por vontade própria, pela contratação e pagamento do prêmio mediante débito em conta-corrente, o que justifica as cobranças até então realizadas, inexistindo vício de consentimento que evidenciasse a irregularidade do desconto solicitado pela parte autora.

Menciona inexistir falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, tendo agido no exercício regular de seu direito, e que não restou efetivamente comprovado o prejuízo suportado pela recorrida em virtude dos débitos efetuados.

Assevera que a situação vivenciada pela recorrida não se enquadra no conceito de dano moral e que, ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, restaria caracterizado mero desconforto, não passível de indenização. Destaca que o simples desconto, sem constatação de má-fé, não constitui fato gerador de abalo moral, entendendo que a condenação deve ser afastada.

Defende ser incabível a restituição em dobro, dada a ausência de comprovação de má-fé, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples.

Assinala que o importe arbitrado aos danos morais merece ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e por não ter sido demonstrada situação vexatória excessiva ocasionada pelos descontos reclamados nos autos. Sublinha que o Magistrado singular teria se baseado quase que exclusivamente no caráter punitivo da condenação, o que implicaria a adoção da teoria do desestímulo, incompatível com o ordenamento jurídico nacional.

Com esses argumentos, postula o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito em relação a si. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. De forma subsidiária, requer que a restituição se dê de forma simples, considerando-se devidos apenas os montantes comprovados nos autos e não prescritos; a minoração do
quantum
indenizatório dos danos morais; e a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta a preliminar arguida e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 362648435).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante articula ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que atuou exclusivamente como intermediário dos débitos impugnados, sem qualquer participação na relação jurídica estabelecida entre a autora e a empresa responsável pelos descontos.

Razão não lhe assiste.

A relação jurídica existente entre as partes está devidamente caracterizada como de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, que considera serviços bancários, financeiros e securitários como atividades sujeitas à legislação consumerista.

Diante disso, a tese do “
mero meio de pagamento
” não se sustenta. O banco recorrente não é terceiro alheio à relação jurídica discutida nos autos, sendo certo que mantém relação contratual direta e autônoma com a titular da conta e executa materialmente os débitos questionados, posição que o insere, de forma inequívoca, na cadeia de fornecimento de serviços, independentemente de não ter participado da contratação original celebrada com a empresa corré.

Notadamente, “
a instituição financeira que realiza descontos em conta corrente do consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a legalidade de tais descontos, independentemente de ter atuado como mera intermediária
” (TJMT, N.U 1001832-98.2024.8.11.0108, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025).

Além disso, infere-se dos autos que o apelante permitiu que os descontos questionados fossem efetivados em desfavor da apelada, sem que houvesse uma averiguação adequada sobre a existência do vínculo contratual com a empresa
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, violando seu dever de segurança e cautela nas operações bancárias.

Assim, sua responsabilidade pelos débitos combatidos está amparada nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC, que dispõem sobre a solidariedade entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo.

De fato, “
o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço ao permitir e operacionalizar descontos na conta da consumidora, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
” (TJMT, N.U 1056716-26.2020.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Com efeito, ao viabilizar as cobranças diretamente na conta em que a autora recebe benefício previdenciário, o banco apelante possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
e do
BANCO BRADESCO S/A
, visando à declaração de nulidade do seguro supostamente contratado junto à primeira requerida, ante a alegada ausência de adesão, bem como à condenação das rés à repetição em dobro do indébito, no importe de R$ 182,19, e ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (id. 362644393).

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, considerando que a requerida Secon Assessoria e Administração de Seguros deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais,
reconheço a preclusão em produzir a prova pericial
, devendo a mesma arcar com as consequências da não produção da prova, eis que na decisão de id 180296051 foi expressamente cientificada de que incumbia a ela a comprovação da autenticidade do termo de adesão que apresentou.

Comunique-se
o perito acerca do cancelamento da perícia.

Feita a consideração acima e não havendo outras provas a serem produzidas e nem questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

Pretende a parte autora que que seja declarada a nulidade do contrato de seguro emitido pela requerida Secon, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 182,19 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que restou demonstrada pela parte autora, os descontos na conta do Banco Bradesco S/A de sua titularidade (id 147812829).

Nessa esteira, competia à parte requerida a prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não desincumbiu, pois o requerido Banco Bradesco S/A não trouxe aos autos autorização para débito automático assinada pela autora referentes aos descontos discutidos nos autos e a requerida Secon Assessoria e Administração de Seguros deixou de comprovar a autenticidade da assinatura no termo de adesão que apresentou (id 153960834).

Logo, são indevidos os descontos efetuados pelo requerido Banco Bradesco S/A na conta de titularidade da parte autora, referente a contrato celebrado com a requerida Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda, de modo que os valores comprovadamente descontados deverão ser restituídos.

No caso dos autos, verifico do extrato juntado no id 147812829, que foi realizado desconto do valor de R$ 76,00 em 03/01/2023.

Quanto à restituição do valor descontado de forma indevida, estes devem ser realizados na forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou demonstrado no caso em testilha.

Nesse sentido: (...)

No que tange ao pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi provado nos autos.

No caso em apreço, restou comprovado o defeito na prestação de serviço das requeridas, conforme acima demonstrado.

Assim, é do convencimento deste juízo que, as condutas das requeridas causaram transtornos a parte autora, que extrapolaram o conceito básico de “mero aborrecimento normal do cotidiano”, causando sentimentos de angústia, preocupação, impotência, dentre outros, merecendo, assim, ser compensada.

Neste sentido, o TJMT já decidiu: (...)

Ademais, os descontos considerados indevidos foram realizados na conta bancária onde a parte autora recebe seus proventos de aposentadoria, de modo que ficou privada de desfrutar de sua aposentadoria de forma integral, bem como se viu obrigada a percorrer um longo caminho para esclarecer os fatos, gerando, assim, evidente angústia e exacerbada preocupação.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte autora.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não me parecendo razoável fixar qualquer valor superior a este no caso em questão.

Ante o exposto
,
julgo procedente o pedido
formulado na inicial para
declarar a inexistência do débito
referente ao termo de adesão juntado no id 153960834 e, por consequência disso,
condenar
solidariamente
as requeridas a restituir o valor de
R$ 76,00
, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024, a partir da citação e ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais causados com a cobrança indevida.

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil,
condeno
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 362648418).

Em face da retrocitada sentença a instituição bancária opôs embargos de declaração (id. 362648419), os quais foram rejeitados (id. 362648429).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo que a sentença seja reformada para julgar a ação totalmente improcedente. Subsidiariamente, almeja a restituição simples dos valores comprovados nos autos e não prescritos, a redução do importe dos danos morais e a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em verificar a existência e a regularidade do contrato de seguro firmado entre a apelada e a empresa
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, que ensejou o desconto de R$ 76,00 na conta corrente da autora em 03/01/2023, onde recebia seu benefício previdenciário e, por via de consequência, a licitude do respectivo débito efetuado pelo banco recorrente e sua eventual responsabilidade civil pelos danos daí decorrentes.

De início, cumpre assentar que, embora o apelante sustente a ausência de ato ilícito, os réus não lograram demonstrar a regularidade do desconto impugnado, impondo-se o reconhecimento da obrigação reparatória da instituição financeira pelos danos ocasionados à consumidora.

Isso porque o banco recorrente não trouxe aos autos qualquer instrumento que evidenciasse autorização para o débito automático subscrita pela consumidora, encargo que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, assim como por força da inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem (id. 362648363), em atenção ao art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa corré
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, por sua vez, apresentou proposta em nome da apelada (id. 362648378), cuja autenticidade foi impugnada, determinando-se a realização de perícia grafotécnica. Todavia, tendo deixado de custear os honorários do
expert
, operou-se a preclusão, com o consequente reconhecimento da impossibilidade de comprovação do vínculo contratual.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema Repetitivo n. 1.061, assentou que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Conquanto o contrato tenha sido apresentado pela corré, o raciocínio é igualmente aplicável à espécie, uma vez que a instituição financeira não comprovou a autorização para o débito que ensejou o lançamento questionado, ônus que também lhe competia.

Configurada a falha na prestação do serviço, emerge a responsabilidade objetiva do banco apelante, nos termos do art. 14 do CDC, que o sujeita a responder pelos danos causados aos seus clientes independentemente de culpa. Tal obrigação alcança inclusive fraudes e irregularidades praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, consoante a Súmula n. 479 do STJ, porquanto as instituições financeiras devem garantir segurança na utilização dos serviços que disponibilizam.

A propósito, “
na relação de consumo estabelecida entre as partes, competia às apeladas demonstrar a regularidade da contratação do seguro mediante documento válido, ônus do qual não se desincumbiram, configurando falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
” (TJMT, N.U 1011968-72.2024.8.11.0006, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 25/08/2025).

O nexo de causalidade evidencia-se na relação direta entre a conduta da instituição financeira - que permitiu a efetivação do desconto sem assegurar a legalidade da transação, revelando a fragilidade de seus mecanismos de controle - e os transtornos suportados pela apelada, idosa beneficiária de pensão por morte previdenciária, cujos recursos foram indevidamente comprometidos por débito lançado na conta corrente onde recebia o referido benefício.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, uma vez caracterizada relação de consumo entre o autor e as instituições requeridas, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5. Conclui-se que as requeridas não comprovam a existência de contratação válida nem autorização do consumidor para os descontos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhes compete, o que torna indevidos os débitos efetuados.

6. Reconhece-se a responsabilidade objetiva e solidária das requeridas pela falha na prestação do serviço, diante da realização de descontos indevidos em conta bancária do consumidor. (...)”.
(TJMT, N.U 1048767-95.2025.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026).

“(...) ‘A instituição financeira que realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a cadeia de consumo.’ 2. ‘A ausência de prova da contratação de serviço justifica a declaração de inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço.’ (...)”.
(TJMT, N.U 1035626-71.2023.8.11.0003, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 10/11/2025).

No tocante à alegação de impossibilidade de devolução em dobro, a matéria não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal. Deveras, o Juízo singular determinou a restituição de forma simples, de modo que não houve sucumbência do apelante nesse ponto, inexistindo prejuízo a ser impugnado.

Em relação aos danos morais, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita do recorrente, que lançou débito na conta corrente da apelada sem qualquer respaldo contratual comprovado, situação que ultrapassa o patamar do simples dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido, sobretudo por tratar-se de pessoa idosa cujo benefício previdenciário de cunho alimentar foi indevidamente subtraído.

Por certo, “
o desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral presumido, por comprometer a subsistência do consumidor
” (TJMT, N.U 1000789-92.2025.8.11.0011, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026).

Ressalte-se que o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendem direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana. Na espécie, embora o desconto indevido corresponda a valor monetário singelo, sua incidência sobre o benefício previdenciário de pessoa idosa afasta a qualificação do episódio como mero aborrecimento, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora incompatível com transtornos cotidianos ordinários.

O
quantum
arbitrado pelo Juízo de primeira instância, fixado em R$ 5.000,00, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da instituição financeira, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, a especial vulnerabilidade da apelada e o impacto do desconto sobre verba essencial ao seu sustento, mostrando-se condizente com o entendimento deste Sodalício em hipóteses análogas. Não há fundamento, portanto, para sua redução.

Nessa linha:

“(...) 5. O desconto indevido em conta corrente destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, ainda que de pequena monta, configura dano moral presumido (in re ipsa), pois priva o consumidor de parte de seu sustento e gera indisponibilidade financeira que ultrapassa o mero dissabor.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes. (...)”.
(TJMT, N.U 1023722-47.2025.8.11.0015, Hildebrando Da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 20/03/2026).

À vista do conjunto probatório e do arcabouço normativo aplicável, não subsiste qualquer dos fundamentos invocados pelo apelante em prol da reforma do
decisum
. A sentença recorrida, ao declarar a inexistência do débito, determinar a restituição do valor indevidamente descontado e fixar indenização pelos danos morais sofridos, revelou-se consentânea com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, não comportando censura.

Em face do exposto, conheço, em parte, da
apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026